Tribunal: TJDFT
Processo: 0751924-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751924-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CRUZ contra decisão proferida na ação de revisão contratual interposta em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que a taxa de juros aplicada ao contrato em questão foi fixada em patamar superior à média do mercado, o que atrairia os predicados necessários para a concessão da tutela provisória. Pugna pela concessão de liminar para estabelecer a taxa de juros no percentual de 5,75% a.m., e no mérito, a confirmação da medida, com a respectiva atualização da taxa de juros. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem em simultaneidade a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A insurgência do agravante se delimita à reforma da decisão interlocutória de origem, que indeferiu a tutela de urgência requerida no sentido de modificar a taxa de juros aplicada ao contrato de financiamento que celebrou junto à instituição financeira agravada. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante celebrou, em 29/05/2024, contrato de renovação de empréstimo junto à agravada, no valor de R$2.150,74, sendo que, deste importe, o montante de R$1.900,04 foi destinado à quitação do saldo devedor, perfazendo o montante líquido mutuado em R$250,71, a ser quitado até o mês de março de 2027. A taxa de juros mensal constante do contrato é de 17,50% a.m., e a taxa de juros anual é de 592,56% a.a. (ID 218455206 dos autos de referência). O agravante pretende, em antecipação de tutela, a modificação da taxa de juros aplicada, por entender que os valores praticados estão muito superiores à média do mercado, o que inviabiliza o adimplemento do mútuo a médio e longo prazo. A concessão de tutela antecipada exige a demonstração unilateral de prova suficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica em destaque é típica das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e do Enunciado de Súmula n. 297/STJ. Portanto, sujeita-se à intervenção do Poder Judiciário nos casos em que os contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor (art. 6o, V, do CDC). No caso posto, observa-se que o agravante tomou conhecimento das cláusulas contratuais e livremente anuiu ao assinar a avença, comprometendo-se a pagar 33 parcelas fixas mensais de R$414,25 (quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos). Não se vislumbra, a princípio, que houve violação ao dever de informação por parte da agravada (art. 4o, IV e art. 6o, III, ambos do CPC) ao fazer constar as informações referentes ao valor contratado, valor das prestações, quantidade e taxas de juros mensal e anual e outros encargos. Nesse contexto, a revisão da taxa de juros deve ocorrer com cautela, a fim de não violar o princípio do pacta sunt servanda, uma vez que as instituições financeiras não se submetem à limitação do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), segundo o enunciado de Súmula n. 596/STF. Não obstante o valor do percentual da taxa de juros contratada, não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte insurge-se, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório, e em regime de urgência, para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário. Ademais, a verificação da alegada abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira deve ocorrer em comparação com as operações de crédito similares, na mesma época em que ocorreu a contratação. Importante frisar que, em se constatado o excesso na taxa de juros, é possível reduzir a taxa de juros. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXA PREVISTA NO CONTRATO E INFORMAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. VALIDADE DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas 283/STJ e 596/STF). 2. Não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1235010, 07038446420188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Destarte, conquanto se observe que a dinâmica da pactuação havida entre agravante e agravado parece estar em desacordo com as normas que regulam o procedimento de empréstimo bancário, e as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, não se vislumbra, em uma análise de cognição sumária, indícios de vícios ou irregularidades aptos a ensejar a concessão da liminar. Dessa forma, os elementos documentais que se apresentam denotam-se insuficientes a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico mostre-se irregular ao final do processo, a agravada deverá restituir os valores descontados do agravante. Assim, deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, a fim de ser esclarecida a ocorrência de abusividade por parte da instituição financeira agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator